Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029
Recorrente: Vandelício Pereira da Silva
Recorrida: Elisane de Melo Bernardes Costa
Vistos.
Constata-se que a parte recorrida protocolou petição em 17/10/21, antes mesmo da interposição do recurso especial, em que requereu à Desembargadora relatora da Apelação n. 1000035-72.2020.8.11.0029, a renovação do mandado de reintegração de posse.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Câmara de origem para a análise do pleito id 109516955.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.